Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. OVERBOOKING. MENOR IMPÚBERE. VIAGEM DE FAMÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.

1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Referida lei, em seu artigo 14, determina que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos causados em decorrência do negócio jurídico firmado.

2. No particular, cuida-se de cancelamento do voo originalmente contratado em virtude de capacidade reduzida da aeronave, ou seja, overbooking, tendo sido a consumidora e sua família retiradas da aeronave e realocados em outro voo, horas depois.

3. Em casos de cancelamento ou atraso de voo, sem que seja oferecida assistência aos passageiros, resta configurado o dano moral referente à necessidade de remarcação da viagem.

4. Nesse cenário, evidente que a conduta da companhia aérea causa transtornos aos passageiros, sobretudo em se tratando de menor de idade, ainda que esteja acompanhada da família.

5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.

6. Por tais razões, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório merece ser majorado, a fim de atender o caráter pedagógico e punitivo da reparação.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.